Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-84.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019472-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AFONSO VASSELI (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 361.372.601-78 (AGRAVADO), DIRCEU PROVENZI - CPF: 425.313.819-53 (AGRAVADO), JOAO BATISTA RIBEIRO - CPF: 034.175.448-07 (AGRAVADO), ROGERIO PIOVEZAN PEZZIN - CPF: 522.456.911-72 (AGRAVADO), SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - CPF: 260.352.351-15 (AGRAVADO), SERAFIM DE SOUZA MENDES - CPF: 035.012.211-34 (AGRAVADO), YUKIO SHIBUKAWA - CPF: 284.172.169-87 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC -
INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE
–

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.
1314478/RS
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme entendimento do
STJ
, a correção
m
onetária dos

saldos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão deve ser feita pelo

INPC.

"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente".
(REsp

1314478/RS
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019472-84.2023.8.11.0000 de decisão da3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em

Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 (12ª Vara Cível de Brasília-DF), homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

O agravante alega que a perícia utilizou o INPC para a correção monetária, quando o correto seria a atualização pelos índices da caderneta de poupança (TR), em conformidade com as decisões da Ação Civil Pública.

Aduz que
os índices dos expurgos posteriores ao Plano Verão são incabíveis, uma vez que o objetivo da presente ação paira unicamente sobre a apuração da diferença ocorrida em fevereiro de 1989
.

Afirma que, quanto aos juros de mora, foi considerado como marco inicial a data da sua citação na Ação Civil Pública (08-06-1993), no entanto, incidiu sobre as incorretas diferenças atualizadas, o que majorou o valor da condenação.

Pontua que foram feitos vários apontamentos que não foram submetidos ao esclarecimento da perita.

E
feito suspensivo
deferido (Id.
179977172
).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os ora agravados
ajuizaram o Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9
e para apuração do correto valor devido
,
foi realizada perícia.

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o cálculo no valor de R$ 238.741,48, proferido nos seguintes termos:

(...)

O exequente concorda com o laudo pericial, com a ressalva da aplicação
do juros mensais
desde a data do depósito até efetivo pagamento, com a respectiva atualização monetária pelo INPC (súmula 677 STJ) - id. 111833330.

O executado juntou parecer do assistente técnico, no qual este consigna que se a atualização da diferença
por pelo
índice do INPC está correta a apuração do laudo. Contudo, se utilizar os índices de atualização da caderneta de poupança, a diferença depositada em excesso seria maior (id. 113767338).

Contudo, os cálculos foram efetuados conforme a decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença, e, portanto, a perícia judicial deve seguir tais ditames.

Diante disso, HOMOLOGO a planilha de valores apontados na perícia judicial id. 111643274, representando o montante devido, em 28/02/2023, no importe de R$ 238.741,48 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).

O agravante pretende que a atualização da correção monetária seja feita com utilização da Taxa Referencial (TR), arguindo ser indevida a incidência do I
N
PC, como feito pelo perito.

Segundo entendimento do STJ, o índice a ser aplicado para essa finalidade é
este último (
INPC
)
, pois é o que melhor reflete a inflação do período e recompõe mais adequadamente o valor
da moeda.

Argumenta também que é indevida a inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes, visto que a dívida em discussão é referente apenas ao Plano Verão.

Sobre essa questão, no julgamento do REsp repetitivo n.
1314478/RS
, o STJ firmou o posicionamento de que esses valores (relativos aos expurgos inflacionários posteriores), devem ser incluídos a fim de que o débito seja integralmente atualizado.

Desse modo, não há o que ser alterado nos cálculos sobre essas questões.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DOCPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1.

Para efeitos do art. 543-C doCPC:

"
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido
.

(STJ. REsp 1314478/RS
, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
09/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA ERGA OMNES - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não
associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada. A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp nº 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos). Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

(TJ-MT - AI: 10110640720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. TEMA 891 STJ. TEMA 685 STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. O agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o agravo de instrumento protocolizado está apto para julgamento de mérito. 2. Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. Tema 891 STJ. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Tema 685 STJ. 4. O índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)"(
AgRg
no REsp 1.521.875/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015,
DJe
de 19/05/2015). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 52032521320238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível)

Desse modo, considerando que as questões discutidas pelo agravante são apenas de direito e que o laudo pericial foi feito com incidência dos índices corretos, não há razão para que os autos sejam remetidos ao perito para prestar esclarecimentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024